Tribunal: TJDFT
Processo: 0706833-11.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CELEBRADO POR TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. OPERAÇÕES REALIZADA MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA DE USO PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURAÇÃO. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA.
1. O caso dos autos envolve a análise dos limites da responsabilidade da instituição financeira quanto ao uso não autorizados do cartão de crédito/débito por terceiros, na hipótese de furto do cartão.
2. Neste aspecto, a jurisprudência deste egrégio tribunal tem reconhecido que a instituição financeira, antes da comunicação do furto e pedido de bloqueio do cartão furtado, não pode ser responsabilizada por compras realizadas mediante a utilização de chip e senha pessoal por terceiros não autorizados.
3. Da análise dos documentos apresentados pelo réu BANCO ITAÚ S/A e da própria alegação da autora apelada, constata-se que as operações financeiras questionadas pela autora foram realizadas mediante o uso de cartão com chip e de senha pessoal que estavam dentro da bolsa e, sendo assim, os estelionatários puderam utilizar o cartão para contratar o empréstimo.
4. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida e provida.